Tribunal: TJPA
Processo: 0810725-59.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810725-59.2022.8.14.0040

APELANTE: ILZA DE JESUS MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças salariais relativas ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal limita-se a verificar:
(i) se houve omissão no Acórdão embargado quanto à análise dos arts. 1.022, parágrafo único, e art. 489, §1º do CPC, bem como dos arts. 2º e 6º da LINDB;
(ii) a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado, que analisou adequadamente a legislação e a jurisprudência aplicáveis, indicando as razões do convencimento, conforme exige o art. 93, IX, da CF.
4. A pretensão do embargante é de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com os limites legais dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Foi aplicado corretamente o entendimento da Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
:

"A ausência de omissão, contradição ou obscuridade em decisão judicial impede a modificação do julgado em sede de Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489; CF/1988, art. 93, IX; LINDB, arts. 2º e 6º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, EDREsp 51.748-6/RJ, Rel. Min. Milton Luiz Pereira.

ACÓRDÃO

Vistos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão atacada em sua integralidade, nos termos do voto desta Desembargadora relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Ilza de Jesus Machado,
contra Acórdão de ID nº 21789396, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
Ação de Cobrança
, ajuizada contra o Município de Parauapebas, que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a apelante alega que é servidora pública efetiva da Prefeitura de Parauapebas/PA, desde o ano de 2016, sendo, portanto, submetida aos preceitos da lei 4.230/2002, que dispõe sobre os vencimentos dos servidores municipais.

Afirmou que a referida lei teve seus padrões de vencimento alterados pela lei 4.289/2005 combinada com a lei 4.316/2006, de maneira que ocorreu o reenquadramento de seu cargo, o que repercutiu em seus vencimentos. Aduziu que, embora tenha ocorrido a correção remuneratória a partir da Lei nº 4.861/2020, entende que teria direito ao complemento desses rendimentos desde julho de 2017 até julho de 2020. Portanto, requereu a procedência da ação para condenar o município ao pagamento da diferença salarial dos padrões 5 e 6.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou
improcedente os pedidos
contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. CONDENO a parte autora nas custas e nos honorários, que arbitro em 10% do valor da causa. Suspendo a exação dessas verbas pelo prazo de 05 anos, conquanto concedida a gratuidade.”

Inconformada, a
Autora
interpôs recurso de
Apelação Cível
, pugnando pela reforma da sentença por entender que a lei 4.316/06 determina que o padrão de vencimento dos auxiliares nível médio seria padrão entre 5 e 6, porém, quando empossado no cargo, no ano de 2016, recebeu vencimentos no padrão 4; que a Lei 4.861/2020 apenas confirma o texto da lei de 2006. Portanto, não há contrariedade ao disposto na Súmula 339/STF, considerando que há lei específica que trata da remuneração dos servidores e deve ser cumprida.

Em contrarrazões, o Ente Municipal refutou os argumentos expostos pelo Apelante e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento e desprovimento da Apelação Cível interposta, para manter a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Contra este Acórdão,
Ilza de Jesus Machado
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando violação aos arts. 1.022, p. único e art. 489, §1º do CPC, assim como, violação ao art. 2º e art. 6º, da LINDB (lei nº 4.647/42), alegou, ainda, inaplicabilidade da súmula vinculante nº 37.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração oposto e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega omissão no Acórdão atacado alegando violação aos arts. 1.022, p. único e art. 489, §1º do CPC, assim como, violação ao art. 2º e art. 6º, da LINDB (lei nº 4.647/42), alegou, ainda, inaplicabilidade da súmula vinculante nº 37.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao embargante, vez que o Acórdão recorrido está devidamente argumentado e fundamentado, senão vejamos:

O cerne do presente recurso reside em determinar se a apelante tem direito às diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo.

Dessa forma, para alcançar essa conclusão, é necessário percorrer a evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas, que teve início com a Lei nº 4.230/2002.

A Lei Municipal nº 4.289/2005, que modifica o quantitativo do quadro de pessoal e estabelece a criação de cargos no município, especifica que o cargo de Auxiliar Administrativo requer nível de escolaridade de ensino médio. Esta determinação pode ser encontrada em seu artigo 3º.

Confira-se:

Art. 3º - Para provimento no cargo de auxiliar administrativo é necessário comprovação do ensino médio completo.

Conforme o parágrafo único do mencionado artigo, o padrão do cargo seria de 4 a 4.1, conforme estipulado pelo artigo 10º da mesma lei. Este artigo alterou o artigo 10º da Lei Municipal nº 4.230/2002, estabelecendo a seguinte disposição:

Art. 10. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 8.1, e que, combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

(...)

Em 2006, o artigo 10º da Lei 4.230/2002 foi novamente alterado com a edição da Lei nº 4.316/2006, a qual promoveu alterações na classificação do cargo de advogado no quadro de pessoal do Município. Vejamos:

Art. 1°. O artigo 10° da Lei n° 4.230, de 26 de abril de 2002, passa a ter a seguinte redação:

Art. 10. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que, combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

(...)

A Lei 4.316/2006 promoveu modificações nos padrões de cada nível, porém sem alterar os vencimentos dos cargos. Assim, o nível elementar, que antes possuía padrão de 1 a 1.1, passou a ter padrão de 1 a 2; o nível auxiliar passou de 2 a 3.1 para 3 a 4; o nível médio passou de 4 a 6.1 para 5 a 6; o nível superior, de 7 a 7.1, para 7 a 8; o nível superior-médico passou de 8 a 8.1 para 9 a 10. Além disso, foi incluído o nível superior – procurador do município, com padrão 11 a 12.

Depreende-se que a referida lei teve o intuito de alterar o cargo de advogado, introduzindo o cargo de procurador municipal e reclassificando os padrões já estabelecidos, sem, contudo, alterar a remuneração dos cargos.

Após isso, foi promulgada a Lei municipal nº 4.861, datada de 06/04/2020, realizando efetiva modificação no vencimento do cargo de auxiliar administrativo, conforme estabelecido:

Art. 1º O padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo passa a ser 5 a 5.1.

Art. 2º O cargo público de Auxiliar Administrativo passa a constar no Anexo III da Lei

Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, conforme disposições previstas no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º O Anexo XVII da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, onde discrimina o padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo, passa a vigorar com a numeração 5.

Art. 4º Fica garantido, para fins de progressão funcional, o reenquadramento dos ocupantes do cargo público de Auxiliar Administrativo no padrão 5, de acordo com o tempo de efetivo exercício de cada servidor no Município de Parauapebas.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

No Anexo único da Lei 4.861/20, está estabelecida a nova tabela que inclui o símbolo, o padrão, as referências e os valores dos vencimentos correspondentes a cada referência do cargo de auxiliar administrativo.

Importante ressaltar que essa alteração afeta o anexo da Lei 4.230/2002, cuja vigência se inicia a partir da publicação da lei e não prevê retroatividade de seus efeitos.

Portanto, a pretensão da apelante deve ser rejeitada com base na Súmula Vinculante nº 37, que estipula que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

(...)

Debruçando-me sobre as razões dos embargos de declaração verifico que na verdade busca recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Vê-se que em momento algum o embargante aponta qual a omissão constatada, atendo-se a afirmar que houve violação à Lei, o que claramente não configura a omissão sanável por meio de embargos e, sim, demonstra a discordância do embargante quanto o julgamento do mérito no v. Acórdão, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

No presente caso, embora o embargante aponte a existência de omissão na decisão embargada, não indica qual seria, atendo-se a afirmar a necessidade de reforma do v. Acórdão para que seja aplicada a interpretação que entende escorreita.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF.

Em verdade, tem-se que nosso ordenamento jurídico tem adotado o princípio do
livre convencimento motivado do juiz
, significando que o judiciário não está restrito às provas constantes nos autos. A apreciação destas é livre desde que devidamente motivada, dando ao julgador liberdade para decidir acerca do que lhe é apresentado da forma que considerar adequada. O juiz não está preso ao formalismo da lei como antes vigorava, no sistema da verdade legal: tem a liberdade de considerar e ponderar o que chega às suas mãos a fim de formar seu convencimento da forma mais justa.

Art. 131. CPC O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento.

A fim de clarificar posicionamento, por sinal já adotado nesta Corte, colaciono jurisprudências neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HAVENDO CONEXÃO DEVE O JUIZ REUNIR OS PROCESSOS PARA JULGAR SIMULTANEAMENTE, A FIM DE EVITAR DECISÕES CONTRADITÓRIAS. INTELEGÊNCIA DO ART. 105 DO CPC. INDEFERIMENTO DE NOVA PRODUÇÃO DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. O JUIZ É DESTINATÁRIO DA PROVA E CABE A ELE, DENTRO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, VALORAR A NECESSIDADE, OU NÃO, DA PRODUÇÃO DE DETERMINADA PROVA, PARA QUE POSSA APRECIAR COM MAIOR SEGURANÇA A MATÉRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 130 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento. Proc nº. 2009.3.000224-4. Rel. Desa. Diracy Nunes Alves. 5ª Câmara Cível Isolada. Julgado em 05.03.2010) - grifamos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. MAGISTRADO É LIVRE PARA APRECIAR A PROVA DEVENDO INDICAR NA SENTENÇA OS MOTIVOS QUE LHE FORMARAM O CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível. Proc. nº. 200630034665. Rel. Constantino Augusto Guerreiro. 5ª Câmara Cível Isolada. Julgado em 17.08.2009) - grifamos.

Acrescento ainda a grande lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

Processual Civil. Embargos Declaratórios (art. 535, I e II, CPC).1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados¿. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira) - grifamos.

...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Logo, não vislumbro a existência de omissão no Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 18/02/2025